Tribunal: TJSP
Processo: 1031868-60.2024.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fraldas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM SEQUELAS DE AVC E INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO DO IMPETRANTE PROVIDO EM PARTE, PARA AUMENTAR A QUANTIDADE A SER DISPENSADA.